Tribunal: TCU
Processo: 015.995/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de Ato de Pensão civil para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG em favor de Tania Mara Zandonadi. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em favor de Tania Mara Zandonadi, recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, que: 9.3.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3.3. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da rubrica judicial, faça cessar o seu pagamento, ora impugnado por esta Corte, a fim de corrigir o valor dos proventos do instituidor que servem de referência para o cálculo da pensão civil da interessada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.4. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de pensão civil em benefício da interessada, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; e 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.